Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível a valoração negativa da conduta social quando comprovado que o réu cometeu novo delito enquanto cumpria pena, por crime anterior, no regime aberto.

2. Incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu é multirreincidente. Com efeito, prepondera a agravante, sendo correta a incidência da fração de 1/12 para agravar a pena intermediária.

3. Recurso conhecido e desprovido.